Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação. ação monitória. notas promissórias. prescrição. error in judicando. premissa fática equivocada. sentença anulada.
1. O error in judicando se consubstancia no erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma.
2. A utilização de fundamentação equivocada pelo julgador caracteriza error in judicando.
3. No caso, a fundamentação utilizada na sentença está dissociada da realidade fática apresentada, uma vez que a petição inicial trata de ação monitória fundada em notas promissórias e a sentença reconheceu a prescrição de título de crédito diverso, cheque, configurando error in judicando, razão pela qual deve ser anulada.
4. Recurso provido. Sentença anulada.